Tribunal: TJSP
Processo: 2080265-86.2022.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pagamento de boleto objeto de fraude – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor - Decisão

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pagamento de boleto objeto de fraude – Decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo autor – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Hipótese em que os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito do autor - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.